Tribunal: TJBA
Processo: 8001056-30.2022.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001056-30.2022.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VAILSON DOS SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a alegação de abusividade de seguro prestamista suscitada apenas em sede de apelação, quando não integrou a causa de pedir ou o rol de pedidos da petição inicial. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive aos de financiamento de veículos, conforme Súmula 297 do STJ. Os juros remuneratórios são considerados abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, impondo-se sua adequação.

Evidente, portanto, que contratualmente convencionou-se taxa significativamente superior à média de mercado, sendo cristalina, assim, a abusividade de tais cláusulas. É lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ. A cobrança de tarifa de registro do contrato é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, conforme Tema 958 do STJ. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS. Apelação Cível parcialmente provida para

reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, devendo ser aplicada a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil que à época da contratação era de 2,02% ao mês e 27,15% ao ano; declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de registro do contrato
,
devendo os respectivos valores serem devolvido ao apelante; e autorizar a repetição de indébito, em dobro, no que tange aos valores pagos em excesso, a partir de 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do ERESP 1413542/RS. Sobre os valores a serem devolvidos deverá incidir juros simples de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada um dos desembolsos. Apelação Cível parcialmente provida.